Tribunal: TJMT
Processo: 0006151-17.2016.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006151-17.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLESIO ANTONIO LOPES HOLANDA - CPF: 378.740.551-87 (EMBARGANTE), RAPHAEL FERNANDES FABRINI - CPF: 693.457.831-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA NETTO - CPF: 847.827.908-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM CONTA CORRENTE SEM SALDO POSITIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL, À SUBSTITUIÇÃO DE JUROS E À BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Clésio Antônio Lopes Holanda contra acórdão desta Câmara que negou provimento à apelação interposta em face de sentença de improcedência da Ação de Revisão Contratual c/c Restituição de Diferença de Juros em Dobro e Obrigação de Não Fazer, ajuizada em razão de descontos em conta corrente em estado de descoberto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto a: (i) existência de autorização contratual para descontos em conta corrente sem saldo positivo; (ii) ocorrência de substituição unilateral dos encargos contratados por encargos do crédito rotativo; (iii) violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

III. Razões de decidir

3 O acórdão embargado apreciou expressamente a legalidade dos débitos automáticos, com base no Tema 1085 do STJ, e reconheceu, com base em laudo pericial, que houve autorização contratual para os descontos.

4. A tese de substituição unilateral de juros foi igualmente enfrentada, sendo afastada mediante análise técnica que identificou a realização de duas operações autônomas e juridicamente dissociadas: a quitação da parcela do mútuo e a ativação do limite de crédito rotativo previamente pactuado.

5. Também foi analisada a tese de violação à boa-fé objetiva, afastada com base na conduta contratual do embargante e na ausência de ilicitude da instituição financeira, que agiu conforme as cláusulas pactuadas e sem enriquecimento indevido.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão embargado examina, com base na prova pericial e na jurisprudência dominante, a autorização contratual para débitos em conta corrente em estado de descoberto.

A análise da alegada substituição de encargos e da violação à boa-fé objetiva foi expressamente realizada, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão do mérito já decidido.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 489, § 1º, e 1.022; CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, III, e 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1085; STJ, EDcl nos EREsp 667.002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19.12.2018; STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 05.08.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
CLÉSIO ANTÔNIO LOPES HOLANDA
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Revisão Contratual c/c Restituição de Diferença de Juros em Dobro c/c Obrigação de Não Fazer e Pedido de Tutela Antecipada.

Em suas razões recursais (ID 334748875), o embargante alega a existência de omissões no acórdão embargado. Sustenta, em síntese, que o julgado deixou de enfrentar o argumento central da demanda, qual seja, a ausência de autorização contratual para que o banco procedesse ao desconto de parcelas de empréstimo pessoal quando a conta corrente estivesse sem saldo positivo. Argumenta que essa seria a "espinha dorsal da controvérsia", ao realizar o desconto em saldo negativo, o banco não recebeu efetivamente a parcela, mas apenas promoveu uma substituição automática da natureza da dívida, convertendo um contrato de empréstimo pessoal com juros significativamente menores em operação rotativa de cheque especial, cujos encargos são notoriamente mais elevados.

Aduz ainda que o acórdão foi omisso quanto à análise da boa-fé objetiva e função social do contrato, pois o débito realizado em conta negativa não quitou a parcela contratual, mas apenas deslocou seu valor para o limite de cheque especial, submetendo o consumidor a encargos mais onerosos. Afirma que o desconto não se revelou como ato de adimplemento, mas sim como gatilho para uma operação de crédito não contratada, ativada sem conhecimento e sem consentimento do cliente.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, com o reconhecimento das omissões apontadas, o devido enfrentamento das teses, o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados e o acréscimo de efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado.

Em contrarrazões (ID 336465355), o
BANCO DO BRASIL S.A
. sustenta a inexistência de omissão no acórdão, argumentando que o recurso apresentado não busca sanar vício processual, mas sim rediscutir o mérito da causa, o que seria vedado na via estreita dos embargos de declaração. Afirma que a decisão embargada analisou de forma clara e precisa a controvérsia, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Defende a plena legalidade do débito em conta corrente, fundamentada na autonomia dos contratos, argumentando que o contrato de empréstimo previa com clareza a autorização para débito em conta, sem estabelecer qualquer condição de que a conta deveria possuir saldo positivo. Sustenta que não há substituição da natureza da dívida, mas sim o cumprimento de uma obrigação (pagamento da parcela do empréstimo) por meio da utilização de uma linha de crédito rotativo (cheque especial), tratando-se de duas relações jurídicas independentes.

Por fim, requer a rejeição integral dos embargos de declaração por sua manifesta impropriedade e por não se verificarem as hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
CLÉSIO ANTÔNIO LOPES HOLANDA
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Revisão Contratual c/c Restituição de Diferença de Juros em Dobro c/c Obrigação de Não Fazer e Pedido de Tutela Antecipada.

Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos, conforme certificado no ID 334922858, e preenchem os demais requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração, como cediço, constituem recurso de contornos estreitos, cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: (
i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material.

O parágrafo único do referido dispositivo legal considera omissa a decisão que
: (i) deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; ou (ii) incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

No caso em análise, o embargante alega a existência de omissões no acórdão proferido por esta Câmara, que teria deixado de enfrentar questões essenciais para o deslinde da controvérsia.

Passo à análise das alegadas omissões apontadas pelo embargante.

O primeiro ponto suscitado refere-se à
suposta omissão quanto à análise da existência ou não de autorização contratual para que o banco procedesse ao desconto de parcelas de empréstimo pessoal
quando a conta corrente estivesse sem saldo positivo. Segundo o embargante, este seria o argumento central da demanda, não enfrentado pelo acórdão.

Ao examinar detidamente o acórdão embargado, verifico que tal questão foi
expressamente enfrentada
. O julgado, ao analisar a legitimidade dos débitos automáticos em conta corrente mantida em estado de descoberto, fundamentou-se no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1085, que estabeleceu serem
"lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar".

O acórdão destacou expressamente que
"está evidenciado pela prova pericial produzida (id 323882855) que o apelante autorizou expressamente os débitos automáticos das parcelas dos empréstimos em sua conta corrente, conforme constatado pelo perito judicial", transcrevendo inclusive trecho do laudo pericial que corrobora tal conclusão.

Ademais, o julgado ressaltou que o recorrente
"em momento algum promoveu a revogação expressa da autorização previamente conferida, circunstância que por si mesma legitima a conduta adotada pela instituição financeira recorrida à luz da orientação firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça".

Portanto,
não há que se falar em omissão
quanto a este ponto, pois o acórdão enfrentou diretamente a questão da existência de autorização para os débitos automáticos, concluindo, com base na prova pericial, que tal autorização foi expressamente concedida pelo embargante.

O segundo ponto suscitado pelo embargante refere-se à alegada
omissão quanto à análise da substituição unilateral dos juros contratados
. Segundo o embargante, o débito realizado em conta negativa não quitou a parcela contratual, mas apenas deslocou seu valor para o limite de cheque especial, submetendo o consumidor a encargos mais onerosos.

Igualmente neste aspecto,
não vislumbro a omissão apontada
.

O acórdão embargado abordou expressamente esta questão, ao afirmar que
"o fundamento central invocado pelo recorrente – no sentido de que estaria ocorrendo uma indevida substituição dos encargos remuneratórios do mútuo pessoal pelas taxas incidentes sobre o crédito rotativo vinculado ao cheque especial – revela-se destituído de amparo técnico-jurídico".

O julgado esclareceu que, na realidade, constata-se
"a existência de duas operações autônomas e juridicamente dissociadas: i) o lançamento do débito correspondente à parcela contratual do mútuo, na data do respectivo vencimento, em estrita conformidade com a autorização conferida pelo correntista; e ii) a consequente ativação automática do limite de crédito rotativo previamente pactuado no contrato de conta corrente, com o fito de cobrir o saldo devedor então verificado".

O acórdão ainda transcreveu trecho do laudo pericial que concluiu pela inexistência de ganho efetivo por parte da instituição financeira, esclarecendo que
"na hipótese de inexistência de saldo suficiente em conta corrente, torna-se necessária a ativação do limite do crédito rotativo – vulgarmente denominado cheque especial –, configurando-se, em realidade, a ocorrência de duas operações sucessivas de mútuo".

Assim, o acórdão enfrentou diretamente a questão da suposta substituição unilateral dos juros contratados, concluindo, com base no laudo pericial, que
não houve tal substituição
,
mas sim a ocorrência de duas operações distintas e autônomas.

Outro ponto suscitado pelo embargante refere-se à
alegada omissão quanto à análise da boa-fé objetiva e função social do contrato
. Segundo o embargante, o acórdão não teria enfrentado a tese de que a utilização do cheque especial se deu única e exclusivamente para substituir os juros do valor devido, causando imenso prejuízo ao consumidor.

Contudo, também neste aspecto, não vislumbro a omissão apontada. O acórdão embargado, ao analisar a legitimidade da conduta do banco, considerou expressamente que
"não se identifica no contexto fático ora examinado qualquer traço de ilicitude ou de abusividade na conduta adotada pela instituição financeira, que se limitou ao estrito cumprimento das obrigações livremente pactuadas no âmbito contratual".

O julgado esclareceu que
"a diferença entre os encargos remuneratórios incidentes decorre de forma inerente da natureza jurídica específica de cada operação financeira: o mútuo pessoal, sujeito a juros prefixados, e a utilização do crédito rotativo, com encargos pós-fixados, ambos disciplinados pelas cláusulas contratuais previamente avençadas".

Ademais, o acórdão destacou que
"o Perito foi categórico ao afirmar que a instituição financeira não incidiu em qualquer inadimplemento das cláusulas contratuais avençadas entre as partes
", ressaltando, por outro lado, que
"restou demonstrado nos autos que o recorrente deixou de observar as obrigações contratuais assumidas, revelando-se inadimplente em relação a 23 parcelas do contrato n. 809000339, 71 parcelas do contrato n. 818927846 e 32 parcelas do contrato n. 823765365, evidenciando reiterado descumprimento contratual por sua parte".

Portanto, o acórdão enfrentou a questão da boa-fé objetiva e função social do contrato,
concluindo pela inexistência de conduta abusiva por parte do banco,
que se limitou a cumprir as obrigações contratualmente pactuadas.

No caso em análise, o acórdão embargado enfrentou todas as questões essenciais para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara e suficiente para embasar a conclusão adotada.

Verifico, na realidade, que o embargante, sob o pretexto de sanar supostas omissões, busca, em verdade, a rediscussão do mérito da causa e a reforma do julgado, o que não é admissível na via estreita dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador, nem à modificação do entendimento manifestado no acórdão embargado. Seu cabimento restringe-se às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não sendo admissível sua utilização como sucedâneo recursal para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. (...). 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5 .
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015).Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

No caso em análise, o acórdão embargado enfrentou todas as questões essenciais para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara, coerente e suficiente para embasar a conclusão adotada.

O embargante, em verdade, discorda do entendimento adotado pelo acórdão, que concluiu pela licitude dos débitos automáticos em conta corrente, mesmo quando a conta se encontra em estado de descoberto, desde que previamente autorizados pelo correntista, bem como pela inexistência de substituição indevida de encargos remuneratórios, considerando tratar-se de duas operações autônomas e juridicamente distintas.

Tal discordância, contudo, não caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não autorizando, portanto, a oposição de embargos de declaração.

Quanto ao pedido de prequestionamento formulado pelo embargante, cumpre destacar que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
"consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

Assim, mesmo com a rejeição dos embargos de declaração, consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas pelo embargante, para fins de eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e no mérito o
REJEITO
, mantendo inalterada o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026